Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703464-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VILLA BEER CERVEJARIA E RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: ARCH - TEC CONFORTO ARQUITETONICO EIRELI - ME DESPACHO Traga o recorrente, no prazo de 2 (dois) dias, declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, para fins de constatação da sua hipossuficiência econômica, uma vez que o documento colecionado não se presta a tal finalidade, notadamente diante aferição de saques diários em valores que superam o crédito, com resgate automático proveniente de outra aplicação ou recolha o preparo e as custas processuais. Int. Brasília/DF, 27 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora